Tribunal: TJSP
Processo: 2041589-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Liquidação por arbitramento. Decisão que homologou o laudo pericial. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada nulidade em razão da ausência de fundamentação. Entendimento equivocado da empresa agravante ao utilizar como parâmetro o valor líquido, quando o v. acórdão expressamente determina que a indenização será apurado no valor bruto. Correta homologação do laudo pericial. Decisão mantida.

Ementa:
Liquidação por arbitramento. Decisão que homologou o laudo pericial. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada nulidade em razão da ausência de fundamentação. Entendimento equivocado da empresa agravante ao utilizar como parâmetro o valor líquido, quando o v. acórdão expressamente determina que a indenização será apurado no valor bruto. Correta homologação do laudo pericial. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041589-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante WF JUNDIAÍ
COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, é agravado PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041589-40.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 39697 – VCA 2/6
Voto no 39697
Agravo de Instrumento no: 2041589-40.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: WF Jundiaí Comércio e Serviços Automotivos Ltda.
Agravado:t Petrobrás Distribuidora S/A
Liquidação por arbitramento. Decisão que homologou o laudo
pericial. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada nulidade em
razão
da
ausência
de
fundamentação.
Entendimento
equivocado da empresa agravante ao utilizar como parâmetro o
valor líquido, quando o v. acórdão expressamente determina
que a indenização será apurado no valor bruto. Correta
homologação do laudo pericial. Decisão mantida. Aplicação do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por WF JUNDIAÍ COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA., nos autos do incidente de liquidação por arbitramento movida pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra a decisão de fls. 734, que
homologou o laudo pericial e a complementação.
Alega a empresa agravante que a r. decisão é
nula, em razão da ausência de fundamentação. Além disso, afirma que o
douto Juízo a quo não apreciou a impugnação e a complementação
apresentada ao laudo pericial apontando divergências em relação ao valor
bruto das vendas dos produtos e serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041589-40.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 39697 – VCA 3/6
Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi indeferida (fls. 738/739).
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
748/766).
É o relatório.
De início, repele-se a suscitada nulidade
relativa à falta de fundamentação na decisão, por absoluta improcedência.
Exato é que a boa sentença ou decisão não é
necessariamente a extensa, nem a recheada por informações doutrinárias e
jurisprudenciais, porém a fundamentada, mesmo que concisa, sem
necessidade de que o juiz seja minucioso, detalhista ou precioso a respeito.
Não há, pois, razão para anular o “decisum”,
sendo desnecessária aprofundada fundamentação na manifestação judicial,
que somente seria anulável se absolutamente órfã de motivação, posto que
dispensado o juiz, em regra, de ser minucioso.
Quanto ao mérito, o recurso não merece
guarida.
Constou no v. acórdão que julgou o recurso
de apelação no 9217288-43.2008.8.26.0000 que :
“(...) pertinente a apuração dos danos
sofridos pela recorrida durante o período em que a recorrente utilizou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041589-40.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 39697 – VCA 4/6
mesma marca de identificação, induzindo os consumidores, sob erro, a
adquirir produtos e serviços, configurando situações típicas da
concorrência desleal e desvio de clientela.
Logo, irrefutável a necessidade de apurar o
quantum devido por meio da liquidação de sentença, devendo, para tanto,
ser realizada perícia contábil a fim de estabelecer o volume de
combustível, produtos e serviços vendidos pela empresa recorrente e o
respectivo valor bruto. Observe-se que a medida não deve se estender 'ad
aeternum', de modo que o termo inicial deve ser fixado a partir da
insurgência da recorrida, qual seja, a data do conhecimento da
notificação (03/10/2006, conforme Aviso de Recebimento juntado à fl. 77.
O termo final consiste na citação válida da recorrente para cumprimento
da antecipação da tutela (10/01/2007, conforme certidão de fl. 89, verso),
sendo a indenização arbitrada a partir do valor encontrado” (fls.
315/316).
Porém, ao contrário do que pretende fazer
crer a empresa agravante, restou evidenciado que a Perita Judicial bem
apurou o valor da indenização ao efetuar os cálculos em relação ao volume
de combustível, produtos e serviços vendidos pela empresa agravante e o
respectivo valor bruto, conforme a determinação judicial. Além disso,
esclareceu a Expert Judicial que apurou o valor da receita bruta das vendas
no montante de R$552.250,20 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos
e cinquenta reais e vinte centavos) para o período de 03/10/2006 a
31/10/2006, mas diante da ausência de documentos demonstranstrando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041589-40.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 39697 – VCA 5/6
período de 01/01/2007 à 10/01/2007, os cálculos foram efetuados pela
média mensal (fls. 554/620).
Verifica-se que a empresa agravada aponta
que referido cálculo está equivocado, acenando em sua peça recursal que o
valor da indenização é de R$ 293.571,38 (duzentos e noventa e três mil,
quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), mas errôneo o
entendimento da empresa agravante ao utilizar como parâmetro o valor
líquido, quando o v. acórdão expressamente determina que a indenização
será apurado no valor bruto de todos os produtos e serviços vendidos
durante o período apontado nos autos, conforme demonstra a planilha de
fls. 564.
Além disso, não se vislumbra qualquer
irregularidade no perído apurado, na medida em que a expert judicial bem
apontou que os cálculos são referentes ao perído de 03/10/2006 a
10/01/2007, conforme a determinação contida no v. acórdão.
Assim, em que pese a discordância da
recorrente é certo que o laudo pericial seguiu exatamente as determinações
do acórdão proferido, obedecendo suas limitações.
Deste modo, irreparável a r. decisão
guerreada que bem homologou o laudo pericial. Logo, a r. decisão deve
ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041589-40.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 39697 – VCA 6/6
Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator